Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSENTE O DOLO DE DESOBEDIÊNCIA.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, “em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”. 1.1. Comprovado que a vítima respondia e enviava mensagens para o réu na vigência das medidas protetivas, evidenciando seu consentimento quanto ao contato entre os envolvidos, a conduta do acusado é atípica.
2. Recurso conhecido e desprovido.